Tribunal: STJ
Processo: 1001709-36.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831742 - MT (2025/0011756-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JORGE VICENTE CORADINI
AGRAVANTE
: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI
ADVOGADO
: DOUGLAS ALVES - PR064032
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, quais sejam: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade
de dilação probatória.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório, concluiu que a alegação de excesso de
execução demandaria dilação probatória, incompatível com a
exceção
de
pré-executividade.
Alterar
tal
entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48287828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e56c61fa-c663-4aa3-a3ff-51d826103910

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: e56c61fa-c663-4aa3-a3ff-51d826103910

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831742 - MT (2025/0011756-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JORGE VICENTE CORADINI
AGRAVANTE
: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI
ADVOGADO
: DOUGLAS ALVES - PR064032
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO
: EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, quais sejam: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade
de dilação probatória.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório, concluiu que a alegação de excesso de
execução demandaria dilação probatória, incompatível com a
exceção
de
pré-executividade.
Alterar
tal
entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
revolvimento de matéria fática-probatória, inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por JORGE VICENTE CORADINI e OUTRO, contra a decisão da
Presidência desta Corte Superior que conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/2015)
para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47969715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:50
Código de Controle do Documento: 2d853822-30c6-40bd-b8b6-01c1dbf445ec

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, fora
deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, assim ementado (fls. 200-206 e-STJ):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO
PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pré-executividade
somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou
nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa:
não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou,
ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis
devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente
demonstradas.
Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como
regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-
executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação
probatória.
Nas razões de recurso especial, alegou-se, em suma, que o acórdão
recorrido violou os arts. 525, § 11, e 803, parágrafo único, do CPC, no que concerne à
necessidade de apreciação da exceção de pré-executividade, porquanto as questões
suscitadas não demandam dilação probatória e versam sobre matéria de ordem
pública.
Sem contrarrazões (fl. 244 e-STJ).
A Corte de origem inadmitiu o apelo nobre (fls. 246-249 e-STJ), ensejando a
interposição de agravo em recurso especial (fls. 260-266 e-STJ).
Contraminuta às fls. 281-296 e-STJ.
A decisão de fls. 327-329 e-STJ, de lavra da Presidência, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, aplicando o óbice da Súmula 7
/STJ, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos.
Daí o presente agravo interno (fls. 333-341 e-STJ), no qual os
insurgentes defendem a inaplicabilidade do referido óbice sumular, visto que a matéria
discutida no apelo nobre - possibilidade de exame, em exceção de pré-
executividade, da necessidade de redução da multa ante o adimplemento parcial e da
inviabilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória - não demanda a
análise de provas.
Impugnação às fls. 345-353 e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47969715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:50
Código de Controle do Documento: 2d853822-30c6-40bd-b8b6-01c1dbf445ec

VOTO
O agravo interno não
O EXMO SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos agravantes são incapazes de
infirmar a decisão objurgada.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a rejeição da exceção de pré-
executividade, considerando que as questões suscitadas pela parte agravante
demandam dilação probatória e, portanto, são incompatíveis com a via eleita. É o que
se extrai do seguinte trecho do acórdão:
Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes, determinando o
prosseguimento da execução.
Para tanto, apontam inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título
executivo discutido, sustentando o excesso de execução diante do “cumprimento
parcial do acordado, o valor cobrado a título de cláusula penal mostra-se
excessivo, razão pela qual deve ser minorado equitativamente pelo juiz, nos já
alegados termos do artigo 413 do Código Civil” (sic)
Pois bem. Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para
suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o
executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.
Esse incidente processual, dá a possibilidade ao devedor de repudiar as
consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no
processo executório. Assim, é a impugnação da execução no juízo de
admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de
ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente
passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.
Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos a execução, na
exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes
as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois,
neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes
ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as
matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam
suficientemente demonstradas.
Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como
regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-
executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação
probatória.
Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume
quanto aos vícios e irregularidades que permeiam o título devido ao
Documento eletrônico VDA47969715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:50
Código de Controle do Documento: 2d853822-30c6-40bd-b8b6-01c1dbf445ec

cumprimento parcial do acordo, sustentando que o valor da cláusula penal é
excessivo, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a
exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria (fls. 204-
[grifou-se]
205).
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a exceção de pré-
executividade é admissível quando estão presentes, ao mesmo tempo, dois requisitos,
quais sejam, que a questão levantada possa ser reconhecida de ofício pelo
magistrado e que a matéria possa ser resolvida sem a necessidade dilação probatória.
Nessa direção:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
ACOLHEU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARA
AFASTAR
SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PELOS
SEUS SÓCIOS. INSURGÊNCIA DA CREDORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem
pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os
vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. FUNDAMENTAÇÃO NÃO
IMPUGNADA. SÚMULA N. 283 DO STF APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. MATÉRIA FÁTICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório rejeitou a
alegação de ilegitimidade ad causam, pois demandaria dilação probatória,
incompatível com a exceção de pré-executividade. Alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de
matéria fática-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47969715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:50
Código de Controle do Documento: 2d853822-30c6-40bd-b8b6-01c1dbf445ec

4. O entendimento desta Corte é de que é cabível a exceção de pré-
executividade para discutir liquidez do título exequendo, desde que não
demande dilação probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.683.727/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
DIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REQUISITOS DA EXCEÇÃO
NÃO
PREENCHIDOS
NO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo
prescricional de dívida líquida se implementa no dia fixado no título para
pagamento da última parcela devida.
2. Segundo a orientação do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, a saber: (i) indispensável que a matéria invocada seja
suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, o
Tribunal a quo asseverou que há necessidade de dilação probatória, razão pela
qual rejeitou a exceção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.657.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/11/2024
29/11/2024
Desse modo, o entendimento adotado está em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte, razão pela qual o recurso especial encontra
óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, conforme concluído na decisão singular e assentado nos julgados
anteriormente transcritos, a revisão da conclusão do julgado - no sentido de que não
foram demonstrados os requisitos necessários ao oferecimento da exceção de pré-
executividade -, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, não
prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.

Documento eletrônico VDA47969715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:50
Código de Controle do Documento: 2d853822-30c6-40bd-b8b6-01c1dbf445ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.742 / MT
Número Registro: 2025/0011756-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017093620248110000 10103862220188110003
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE VICENTE CORADINI
AGRAVANTE : ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI
ADVOGADO : DOUGLAS ALVES - PR064032
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO : EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE VICENTE CORADINI
AGRAVANTE : ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI
ADVOGADO : DOUGLAS ALVES - PR064032
AGRAVADO
: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
ADVOGADO : EDIR BRAGA JÚNIOR - MT004735
TERMO
Documento eletrônico VDA48268423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: 3ee6f7fd-c2ac-4578-847b-962e41071604

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: 3ee6f7fd-c2ac-4578-847b-962e41071604